Tribunal: STF
Processo: Rcl 68364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JULGADOS SEM CARÁTER VINCULANTE. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TEMA 1.199. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando visa garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não ocorreu no caso em análise. 



    III – A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV – Agravo regimental desprovido.